Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). RETIRADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Repisa os fatos, teses e argumentos trazidos na exordial.
2. Sustenta que o acórdão é contraditório e omisso “vez que o acórdão não se debruçou sobre a liberdade da mulher sobre seu corpo, sobre o seu planejamento familiar e sobre o dever do Estado de prover o atendimento a esta vítima, ainda que não se entenda pela emergência do procedimento cirúrgico, bem como sustentou, contraditoriamente, a inexistência de provas acerca da urgência e necessidade da cirurgia, mas desconsiderou por completo os exames, o relatório médico elaborado por profissional especializado, as notas técnicas da ANVISA e os estudos realizados no exterior sobre a prejudicialidade do Essure no corpo feminino apresentados nos autos”.
3. Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição e omissão apontadas, modificar o acórdão embargado, negar provimento ao recurso do Distrito Federal e restabelecer os termos da sentença.
4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial nos itens 7 a 13.
5. Importante ressaltar que não se ignora a eventual necessidade de a mulher buscar a tutela do seu direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
6. No entanto, há que se considerar o contexto fático de pandemia vivenciado atualmente, em que a capacidade de internação dos hospitais do Distrito Federal encontra-se direcionada ao atendimento e tratamento dos pacientes com novo coronavírus e a própria submissão da paciente ao ambiente hospitalar representaria alto risco de contágio e das complicações advindas da COVID-19.
7. Por fim, se a autora pretende acompanhamento e tratamento pelo SUS, deverá percorrer os trâmites descritos no “Guia para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure implantado na rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF”, divulgado na Nota Técnica N.o 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC , e impostos a todas as pacientes, para só então, se for o caso, alegar em juízo a ocorrência de negativa/omissão do Ente Público em realizar o tratamento adequado para o seu caso.
8. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
9. Trata-se de recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC). Destarte, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões.
10. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado. O inconformismo da parte autora revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
11. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto em Notas Técnicas da ANVISA e Secretaria de Saúde do DF, como na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204 e ss.) e CF/88 (arts. 196 a 200), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
12. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada. A omissão, por sua vez, se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é contraditório ou omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
13. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.